Tribunal: TJMT
Processo: 0001887-82.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001887-82.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELIZABETE KEIKO UCHIYAMA MINODA - CPF: 181.275.251-20 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), CRISTINA UCHIYAMA NOMURA - CPF: 266.097.111-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de liquidação de sentença em face do Banco do Brasil S.A., objetivando o recebimento de valores decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança mantidas junto à instituição financeira, relativos ao Plano Verão. A sentença homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 31.882,84, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber:

(i) se os cálculos homologados desconsideraram o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil S.A.;

(ii) se seria cabível a utilização do índice LFT para atualização dos valores; e

(iii) se deveriam ser afastados os encargos decorrentes de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial apresentou cálculos em conformidade com a sentença de conhecimento e com a jurisprudência consolidada, especialmente os Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do STJ, aplicando corretamente os índices de atualização monetária, juros moratórios, multa e honorários advocatícios.

4. A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. não demonstrou, de forma objetiva e específica, qualquer equívoco nos cálculos periciais.

5. A jurisprudência dominante do STJ estabelece que o mero depósito judicial não constitui adimplemento da obrigação, sendo devidos os encargos de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, conforme reafirmado na revisão do Tema 677/STJ.

6. Mantida a sentença que homologou o laudo pericial e declarou a liquidação do direito da parte autora, majorando-se, contudo, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. O laudo pericial elaborado na liquidação observou fielmente a sentença de conhecimento e a jurisprudência consolidada, sendo impertinente a rediscussão de índices já fixados judicialmente. 2. O depósito judicial efetuado pelo devedor não constitui adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença
ajuizada por
ELIZABETE KEIKO UCHIYAMA MINODA e CRISTINA UCHIYAMA NOMURA
, julgou procedente o pedido inicial e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito do autor no valor de
R$ 31.882,84 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que o valor apurado pelo perito está equivocado, pois o índice a ser aplicado à Caderneta de Poupança no mês de fevereiro/89 deveria ser a variação da LFT e não do IPC, além de não ter levado em consideração o depósito judicial.

Ainda, salienta que é incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão somente após o ajuizamento da ação, bem como que é inaplicável os juros de mora por ausência de descumprimento de determinação (contratual, legal ou judicial).

Além disso, aponta que as apeladas não podem estipular sobre a remuneração devida, pois a matéria está submetida à reserva legal e a correção deve corresponder a vigente na data de aniversário da conta.

Nesses termos, requer que a sentença seja anulada para a realização de nova perícia, por outro
expert,
a fim de que os cálculos sejam refeitos para se apurar o correto valor do débito.

Preparo devidamente recolhido (ID. 284814522).

Devidamente intimadas, as Apeladas apresentaram contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID. 284636882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre liquidação de sentença proposta por
ELIZABETE KEIKO UCHIYAMA MINODA e CRISTINA UCHIYAMA NOMURA
em face
do
BANCO DO BRASIL S.A.
, pretendendo o recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários sobre saldo existente em caderneta de poupança mantida junto à instituição financeira, em decorrência do denominado Plano Verão.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, homologando o cálculo apresentado pelo perito judicial, nos seguintes termos:

“
A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial, fazendo remissão ao laudo do assistente.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

Quanto à alegação de que o Perito ignorou o reajuste ocorrido em fevereiro de 1989, tal argumento não merece acolhida.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 154325290, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.
(...)

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.(...)

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 154325290, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 31.882,84 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, conforme cálculo a ser realizado pela Contadoria do Juízo.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.
(...)”
(ID. 284636874)

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, objetivando
que o depósito judicial efetuado pela instituição financeira seja devidamente considerado pelo perito judicial em seus cálculos e que o índice utilizado seja o LFT, além do afastamento da correção monetária e dos juros de mora.

Com efeito, tem-se que o perito judicial elaborou seus cálculos em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença, bem como na jurisprudência relativa à matéria, sobretudo o previsto nos Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, os métodos e critérios utilizados pelo
expert
consideraram corretamente o saldo base para cálculo, os índices de atualização monetária, os juros moratórios conforme a legislação vigente em cada período, a multa e os honorários advocatícios fixados judicialmente, senão vejamos (ID. 284636863):

“
Valor dos expurgos inflacionários:

Conta poupança 120.022.556-X:
O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 1.276,37. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 1.276,37 chega-se ao valor de NCZ$ 545,26 a título de diferença.

Conta poupança 100.022.556-6:
O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 266,55. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 266,55 chega-se ao valor de NCZ$ 113,87 a título de diferença.

Juros moratórios:
Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em 0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a 1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002.

Desse modo, de 08/06/1983 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50% aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 01/04/2024 (254 meses) - juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 254% (Duzentos e cinquenta e quatro por cento).

Portanto, o percentual dos
juros
do período totaliza
311,50%
(trezentos e onze vírgula cinquenta por cento).

Multa do artigo 475-J do CPC (Id. Num. 57152708 – Pág. 78):
“...Assim, ante a comprovação da parte requerente quanto a sua condição de poupadora à época do referido plano econômico cite-se a instituição financeira requerida para o cumprimento da sentença no prazo de 15
dias, nos termos das decisões acostada aos autos, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC.”

Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 57152708 – Pág. 78):
“...Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ – Resp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJE 18/12/2009.”

O Banco Apelante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar, específica e objetivamente, a existência de equívocos no
quantum
estabelecido pelo perito judicial.

Nesse sentido:

“(...) A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.”.
(TJMT, N.U 1010870-07.2023.8.11.0000, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 19/09/2023).

“(...) “Tratando-se de prova de cunho eminentemente técnico e ausentes elementos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o 'expert', deve prevalecer a prova pericial” (TJMG - AI: 10701040885892003). (...)”.
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.14.012140-1/003, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023).

De mais a mais, acerca da consideração do depósito judicial efetuado pela instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência dominante no sentido de que “
a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação
”, porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma).

Além disso, foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir:
“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

A alteração proposta ao Tema 677/STJ foi no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Conforme afirmado pela Ilustre Relatora,
na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Assim, deve ser mantida a decisão do Magistrado
a quo
que, acertadamente, homologou o cálculo pericial e declarou a liquidação do direito do autor no valor de R$ 31.882,84 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida na origem.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025